Tribunal: STF
Processo: ARE 1551888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA UNIÃO ESTÁVEL DO DE CUJUS. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA A INFIRMAR A EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DA PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    I – A união estável, caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, é reconhecida como entidade familiar protegida pelo Estado, nos termos da CF, do CC e da Lei 9.278/1996.



    II – Os impedimentos vigentes ao casamento, constantes no art. 1.521 do CC, aplicam-se à união estável, nos termos do art. 1.723 do sobredito códice.



    III – Comprovada nos autos a existência de escritura pública de união estável, firmada ainda em vida pelo próprio de cujus com a requerida, a qual almeja a ora recorrida, e não infirmada pela agora apelante, reconhecimento da união estável post mortem, inviável o julgamento de procedências da pretensão exordial.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ora, vê-se que a disciplina da união estável tem como suporte normativo aquela do casamento, com algumas disposições acessórias previstas, ainda, na Lei nº 9.278/1996. Ora, na senda traçada pelo direito civil, não pode ser reconhecida uma união estável se algum dos pretensos companheiros já for casado (e não estiver separado) ou se já comungar de outra união estável (que não tiver sido dissolvida). Tanto é que o supratranscrito artigo 1.723, parágrafo (§) 1º, do CC, faz referência ao art. 1.521, que ostenta a seguinte dicção:



    [...]



    Portanto, a regra prevista no direito pátrio é cristalina. Não se pode reconhecer uma união estável se algum de seus membros estiver impedido em razão de outra união conjugal, de fato ou de direito.



    Como se extrai do caderno processual, o ora de cujus, Geraldo Pereira de Souza, firmou em vida, aos 26/12/2013, Escritura Pública de União Estável com a requerida/apelada Maria dos Anjos de Jesus, como se verifica do traslado juntado à mov. 30, arq. 24.



    Ademais, quando de sua internação hospitalar e passamento, estavam consigo a sobredita companheira, como se verifica da fotografia e da certidão de óbito acostadas à mov. 30, arq. 26. Além disso, os requeridos/apelados juntaram vasto acervo de fotografias e correspondência nas quais o de cujus demonstra cordial afeição à apelada e a filhos que juntos tiveram (cf. mov. 30, arqs. 2/20).



    Por seu turno, a apelante apresentou parca documentação. As declarações de terceiros que instruem a exordial (mov. 1, arqs. 8/9) pouco ou nada provam, vez que são pretensa prova unilateral, produzida fora do crivo judicial. Os prints de tela de mensagens do aplicativo WhatsApp (mov. 34, arq. 6) não lograram sequer comprovar quem é ou quem são os interlocutores. Inclusive, parece que algumas mensagens foram apagadas, uma vez que não é possível perceber nenhuma conversa integral. Somente informações isoladas e desencontradas.



    [...]



    Em suma, restou comprovada a existência prévia de união estável entre Geraldo Pereira de Souza e Maria dos Anjos de Jesus, de modo que, não produzida prova assaz a infirmar essa conclusão, restou caracterizado – se é que existiu – o mero concubinato entre a apelante o e de cujus. Regime de afeição que não é amparado pelo direito de família brasileiro, que se funda no princípio da monogamia.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1045273 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 529), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 29/05/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente